Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730661-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON PEREIRA PAULO AGRAVADO: OZELIA RODRIGUES QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADMILSON PEREIRA PAULO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, em ação de imissão na posse (autos no 0704880-60.2021.8.07.0010), deferiu pedido para desocupação do imóvel em que reside, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor da agravada – irmã da sua falecida convivente e legatária do bem (ID 29293190). Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a prolação da sentença. No mérito, a procedência do pedido, para permanecer no imóvel, e o rompimento do testamento público quanto à parte que excede a legítima, para garantir seu direito sucessório de 50% (cinquenta por cento) sobre o bem. Alega em síntese: 1) direito real de habitação equiparado ao do cônjuge sobrevivente, pois era companheiro da falecida, por mais de nove anos, até o óbito; 2) condição de único herdeiro necessário, pois a de cujus não deixou descendentes ou ascendentes; 3) irrelevância do regime da separação total de bens, adotado pelos conviventes; 4) nulidade da escritura pública de testamento, por exceder o quinhão hereditário que lhe cabe como sucessor legítimo. Preparo recolhido (ID 29293196). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Inicialmente, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de nulidade das disposições testamentárias do instrumento público, que instituiu o legado do imóvel situado na Quadra 312, Conjunto B, Lote 10, Santa Maria/DF. O conhecimento do agravo, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, restringe-se ao teor da decisão que verse sobre tutela provisória. A decisão agravada foi proferida em autos de ação de imissão na posse. Nada foi decidido quanto à nulidade do testamento particular que, segundo o agravante, excederia o direito disponível de 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Além disso, a pretensão da agravante depende de ação específica, nos termos do art. 1.859 do Código Civil. Embora seja lícito alegar, em contestação, toda a matéria de defesa, o pedido sequer foi suscitado ao juízo de primeiro grau. Sua análise, portanto, além de ultrapassar os limites da decisão recorrida, implicaria indevida supressão de instância. Logo, não conheço do pedido de nulidade do testamento. No que se refere à imissão na posse, deferida em tutela de urgência em favor da agravada, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo agravante refletem, suficientemente, a plausibilidade do pedido de efeito suspensivo, diante a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos dos arts. 1.414 c/c 1.831 do CC, o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, tem direito real de habitação no imóvel onde reside, desde que seja ele o único a ser inventariado: “Art. 1.414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. (...) Art. 1.831. “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. – grifou-se O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 878.694/MG, submetido ao rito da repercussão geral (CPC, art. 1.035), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”. Demonstrou-se, suficientemente, a condição de companheiro da falecida, por meio da escritura pública de união estável de ID 29293184, com regime de separação total de bens, declaração de concessão de pensão por morte em seu nome (ID 29293183) e certidão de óbito de ID 29293186, dentre outros. Nesta última, constam as declarações do sobrinho da de cujus, no sentido de que ela convivia maritalmente com o agravante e não deixou filhos. Verifica-se também a presença do periculum in mora, consistente em risco de prejuízo de difícil reparação. A decisão agravada determinou a intimação do réu para desocupar o imóvel onde reside no prazo de 30 (trinta) dias, que findará em 7/10/2021. Após, foi autorizada a imissão da autora na posse do bem, mediante arrombamento e força policial, inclusive. Naturalmente, o cumprimento da ordem de desocupação poderá causar prejuízo de difícil reparação, pois o agravante teria de arcar com os custos da mudança do imóvel e da locação de outro, apesar de ser herdeiro necessário. Além disso, caso se retire do imóvel nessas circunstâncias, vislumbram-se possíveis embaraços para que, retorne à residência, sobretudo se a agravada se imitir na posse e ocupá-lo com ânimo definitivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de ID 100656513 (autos no 0704880-60.2021.8.07.0010) e obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse até o julgamento do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator